Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741836-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 22/1/2024, em razão de afastamento do relator originário, Des. Teófilo Caetano (Id 65470461) e porque deduziu a recorrente pedido de antecipação da tutela recursal. Passo, assim, ao exame do pedido liminar. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thatyanna Mychelle Gomes de Carvalho contra a decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 206197295 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. em face da ora agravante, processo n. 0028433-83.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido apresentado pela executada, nos seguintes termos (grifos nossos): Ciente quanto ao teor da decisão proferida pela Instância Revisora, carreada em id. 204761391/204761392, que, ao apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão combatida, proferida em id. 166801195. Desse modo, passo ao exame dos petitórios de id. 168911307, em que a parte exequente requer a reiteração da pesquisa de bens de titularidade da devedora, com a utilização do sistema SISBAJUD, e id. 191618652, ofertado pela parte executada, por meio do qual pleiteia a declaração de nulidade dos atos processuais desde a digitalização do feito, por suposto vício quanto ao cadastro e intimação dos patronos. Primeiramente, quanto aos pedidos formulados pela parte executada (id. 191618652), tenho que não comportam acolhida. Consoante narrado pela executada, houve outorga de poderes a novos patronos em substituição aos anteriormente constituídos, a partir do processamento do Recurso Especial, isto é, antes da conversão do processo, que até então tramitava em meio físico, para o meio eletrônico. Com a digitalização dos autos e conversão para o meio eletrônico, houve a intimação das partes a fim de que se manifestassem quanto a eventuais desconformidades dos autos virtuais em relação ao processo físico (id. 116116158 e id. 116116159), de sorte que ambas partes quedaram inerte (id. 116116162). Os fatos em questão ocorreram no ano de 2020. Ora, tanto os patronos quanto a própria executada tinham plena ciência quanto à existência do processo e da fase em que o feito se encontrava antes da sua conversão do meio físico para o meio digital, deixando de acompanhar a sua tramitação por mera liberalidade. Tendo havido a intimação dos causídicos constituídos quanto ao trânsito em julgado dos recursos em trâmite em Tribunal Superior (id. 116116166 - Pág. 15/19), era previsível da deflagração da fase de cumprimento de sentença, pela parte vencedora, com a prática de atos de constrição patrimonial. Inclusive, do exame de todo o processado, colhe-se que houveram atos de constrição patrimonial em contas bancárias de titularidade da parte devedora, com a utilização do sistema SISBAJUD, de sorte que a própria parte tinha meios para diligenciar, caso fosse do seu interesse, em ordem a verificar a origem dos bloqueios judiciais ocorridos. Não é razoável que somente depois de passados pouco mais 4 (quatro) anos a parte devedora, assim como seus patronos, que permaneceram silentes por todo esse período, venham suscitar eventual nulidade processual por irregularidade no cadastramento do feito e intimação, quando tinham, ao seu alcance, os meios necessários e adequados para repeli-la. Não bastasse o já exposto, a pretensão da parte executada abrange a declaração de nulidade de atos processuais anteriores ao trânsito em julgado do título executivo que ora se busca o adimplemento, não sendo a via eleita (simples petição) a adequada. Uma vez operado o seu trânsito em julgado, ergue-se para a demanda a autoridade da coisa julgada, cuja desconstituição somente seria possível pela via de ações autônomas de impugnação, tais como a ação rescisória e a querela nulitatis. Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos constantes da petição de id. 191618652, ofertada pela parte devedora. Lado outro, intime-se a parte credora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o demonstrativo atualizado de evolução do débito exequendo, abatendo-se os valores já levantados nos autos, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Cumprida a determinação anterior, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano, desde a última diligência operacionalizada, DEFIRO o pedido e determino o bloqueio, via sistema SISBAJUD, de valores depositados em contas bancárias da parte executada, na função "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, na forma do § 3o do art. 523, do § 6o do art. 525 e do art. 854, todos do CPC. Durante o período, os autos deverão permanecer em Cartório, no aguardo do resultado da diligência, salvo se houver impugnação do devedor, ocasião na qual o credor deverá ser intimado para resposta em 15 dias, e, após, os autos deverão ser conclusos para deliberação. Após o prazo de 30 dias, o Cartório deverá certificar o resultado do SISBAJUD e adotar as seguintes providências: a) se frustrada, renovar a diligência por mais 30 dias, certificando nos autos; b) se positiva, transferir os valores eventualmente bloqueados, até o limite do débito, para uma conta judicial vinculada a este processo e Juízo, os quais ficam automaticamente penhorados, nos termos do art. 835, I, e do art. 854, § 5o, ambos do CPC, dispensada a lavratura de termo; c) havendo bloqueio em excesso, desbloquear os valores excessivos. Desbloquear, igualmente, eventuais valores irrisórios; d) intimar o devedor, por intermédio do seu patrono constituído (DJ-e) ou via sistema PJ-e, conforme o caso, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizados, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC; e) caso o devedor não possua advogado constituído e não seja o caso de intimação via sistema, promover a respectiva intimação pessoal pelos correios, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do CPC; f) transcorrido o prazo para manifestação do devedor, com ou sem impugnação, intimar o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, com o alerta de que, se o bloqueio foi integral, o silêncio do exequente será interpretado como quitação e o feito será extinto; g) intimar o exequente para promover o andamento do feito em 15 (quinze) dias, caso as duas tentativas do SISBAJUD restem frustradas. Reforço que, se ocorrer inércia do exequente no cumprimento de qualquer determinação judicial por prazo superior a 30 dias, o processo será suspenso pelo prazo de 1 ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, o que ocasionará no arquivo provisório sem baixa no nome do executado. Nessa situação, não haverá intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, uma vez que inaplicável o disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Na origem, a executada opôs embargos de declaração (Id 207382588 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 210070312 do processo de referência). Inconformada, a requerida interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64675789), alega haver nulidade nos autos de origem com a ausência de publicação e de intimação dos patronos da devedora/executada/agravante. Conta ter o Banco do Brasil S.A., ora agravado, ajuizado ação monitória em seu desfavor. Diz ter iniciado a sua defesa com determinados causídicos, mas alterou os seus patronos a partir da interposição do recurso especial. Assevera que, posteriormente, os autos foram digitalizados. Pontua não terem os novos e atuais patronos sido legitimamente intimados a partir de então, uma vez que, após digitalizados os autos, restaram cadastrados no processo judicial eletrônico os antigos advogados. Requer o reconhecimento da nulidade de todos os atos proferidos após tal erro. Entende necessária a reforma da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido aos argumentos de que: i) nos idos de 2020, instada a se manifestar quanto a eventuais irregularidades após a digitalização dos autos, a parte se quedou inerte, não apontando mencionado erro no cadastramento dos patronos; ii) os patronos e a executada tinham plena ciência da existência do processo, deixando de acompanhar sua tramitação por mera liberalidade; iii) intimados os causídicos quanto ao trânsito em julgado da ação monitória, era previsível a deflagração da fase de cumprimento de sentença; iv) houve atos de constrição patrimonial via SisbaJud nas contas da devedora e, com tais atos de constrição, a devedora tinha meios para diligenciar e verificar a origem dos bloqueios judiciais; v) é pouco razoável que, apenas após decorridos quatro anos, a parte venha suscitar nulidade processual; vi) a declaração de nulidade de atos prévios ao trânsito em julgado deve ser manejada pela via correta, qual seja, ação rescisória ou querela nulitatis. Narra que, com a digitalização do processo em 5/3/2020, não houve habilitação dos causídicos Daniel Souza Volpe e Diego Soares Pereira, atuais patronos da recorrente. Explicita decisões publicadas em 6/3/2020, 30/3/2022, 1/9/2022, e 16/3/2023, em que foram intimados os anteriores advogados da agravante, Eraldo Campos Barbosa e Joana D’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello, em lugar dos atuais patronos. Menciona ter se manifestado no processo na primeira oportunidade em que tomou conhecimento dos fatos, pleiteando a nulidade dos atos a partir da digitalização do processo. Brada não ser razoável ser responsabilizada pelo equívoco no cadastramento do feito, porque “a procuração foi juntada antes da digitalização do processo e cabe ao Tribunal providenciar a regularização das informações junto ao sistema eletrônico de tramitação”. Frisa ser a correta intimação das partes necessária para oportunizar a participação no debate a fim de influenciar o convencimento do juiz. Invoca os princípios do contraditório e da ampla defesa. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Ressalta desnecessário o manejo de ação rescisória ou de querela nulitatis para suscitar a nulidade dos atos processuais. Cita julgados para robustecer sua tese. Disserta sobre a natureza transrescisória do vício de intimação. Defende possível alegá-lo a qualquer tempo e grau de jurisdição, por simples petição. Afirma seu possível conhecimento de ofício pelo magistrado. Diz presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) Seja deferido o pedido de antecipação de tutela, sendo atribuído o efeito suspensivo ao processo, para evitar prejuízos de difícil reparação caso seja efetivado o bloqueio de valores nas contas bancárias da Recorrente; b) Que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e integramente provido para reformar a decisão agravada, no sentido de declarar a nulidade de todos os atos processuais desde a digitalização dos autos e migração para o sistema PJE. O despacho de Id 64797972 oportunizou à recorrente a comprovação da correlata guia de preparo ou o recolhimento do preparo em dobro. Preparo recolhido (Ids 65313176, 65313178 e 65313179). A agravante peticiona reiterando a urgência na apreciação da tutela antecipada (Id 65376502). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Explico. 1. Síntese dos autos de origem Para melhor análise da matéria, cumpre elucidar a cronologia dos atos praticados no processo de origem. No caso, propôs o agravado Banco do Brasil S.A. ação monitória em face da ora recorrente, buscando o adimplemento da importância que, à época, alcançava o patamar de R$ 134.225,71 (Id 116116157, pp. 4-9 do processo de referência). A ré/agravante foi inicialmente representada judicialmente pelos patronos Eraldo Campos Barbosa e Joana D’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello, sócios do escritório de advocacia Campos &amp; Barbosa Mello Advogados, conforme procuração acostada ao Id 116116157, p. 66 do processo de referência, tendo oposto embargos à monitória. Os embargos monitórios foram julgados parcialmente procedentes, “somente para determinar a adequação da planilha de cálculos, para que seja extirpada a cobrança da comissão de permanência, devendo incidir somente correção monetária (INCP) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela. Em consequência, resolvo o mérito com amparo no art. 487, inciso I, do CPC” (Id 116116157, p. 107 do processo de referência). Em razão da sucumbência recíproca, coube à embargante/agravante arcar com 80% das despesas processuais, enquanto ao banco embargado/agravado coube arcar com 20% das despesas. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor do débito. Interposta apelação pela ora agravante, o recurso foi desprovido por esta e. 1a Turma Cível por meio do Acórdão n. 1042776, assim ementado: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É inviável o conhecimento da apelação com relação a pleito não aduzido no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. O contrato de empréstimo e demais documentos a este relacionados traduzem o mínimo de certeza e liquidez do débito questionado, preenchendo o requisito da prova escrita para a admissibilidade do uso do procedimento monitório, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000 e desde que devidamente pactuada. Não há óbice à sua utilização nos contratos bancários do sistema francês de amortização da tabela price, pelo qual se define previamente as parcelas mensais, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor, desde que seguidos os termos da Lei no 4.380/64. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Não demonstrada a cumulação entre comissão de permanência e os demais encargos, não há que se falar em abusividade. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1042776, 20160111002157APC, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2017, publicado no DJe: 05/09/2017.) Opostos embargos de declaração pela recorrente, eles foram desprovidos pelo Acórdão n. 1061459. Toda a tramitação processual até este momento se deu sob o patrocínio de Campos &amp; Barbosa Mello Advogados. Todavia, a partir da interposição do Recurso Especial em 18/1/2018 (Id 116116157, pp. 197-208 do processo de referência), a parte ora agravante passou a ser representada judicialmente pelos atuais patronos, Diego Soares Pereira e Daniel Souza Volpe, do escritório de advocacia Volpe Advogados Associados, conforme procuração de Id 116116157, p. 209 do processo de referência. A Presidência deste e. Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial (Id 116116157, pp. 228-230 do processo de referência), tendo a parte vencida interposto Agravo em Recurso Especial (Id 116116157, pp. 231-239 do processo de referência). Os autos físicos foram convertidos para o meio digital em 5/3/2020, conforme certidão de Id 116116158 do processo de referência, ficando as partes intimadas “no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados desta intimação, para suscitarem eventual desconformidade desde processo eletrônico com os autos físicos digitalizados”. Mencionado prazo transcorreu in albis, sem a manifestação de qualquer das partes, conforme certificado ao Id 116116162 do processo de referência. Na sequência, o agravo em recurso especial foi conhecido para não conhecer do recurso especial por decisão unipessoal de lavra do Exmo. Min. Moura Ribeira, acostada ao Id 116116165, pp. 5-7 do processo de referência. Interposto agravo interno em 18/6/2020 (Id 116116165, pp. 13-18 do processo de referência), o recurso foi desprovido em maio de 2021 pela Terceira Turma do c. STJ (Id 116116165, pp. 28-35 do processo de referência). A ré/embargante/executada/agravante opôs embargos de declaração em 14/5/2021 (Id 116116165, pp. 39-51 do processo de referência), que restaram rejeitados em 15/6/2021 (Id 116116165, pp. 75-84 do processo de referência). Irresignada, Thatyanna Mychelle Gomes de Carvalho interpôs recurso extraordinário em 9/6/2021 (Id 116116165, pp. 87-109 do processo de referência), que teve seu seguimento negado por decisão unipessoal de lavra do então Vice-Presidente do c. STJ, Exmo. Min. Jorge Mussi em 16/9/2021 (Id 116116165, pp. 125-128 do processo de referência). A recorrente interpôs então agravo interno em 8/10/2021 (Id 116116165, pp. 131-149 do processo de referência), o qual foi desprovido pela Corte Especial do c. STJ em 8/12/2021 (Id 116116166, pp. 9-16 do processo de referência). O decisum transitou em julgado em 7/2/2022, conforme certidão de Id 116116166, p. 19 do processo de referência. Os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça em 18/2/2022 (Id 116116167 do processo de referência). Em 29/8/2022, o Banco do Brasil S.A. iniciou o cumprimento de sentença pugnando pelo adimplemento da quantia atualizada de R$ 284.899,00 (Id 135090832 do processo de referência). A decisão de 31/8/2022 determinou a intimação da executada para o pagamento espontâneo do débito ou apresentação de impugnação (Id 135297032 do processo de referência), quedando-se inerte a recorrente (Id 138403604 do processo de referência). Atualizada a dívida para o montante de R$ 348.739,91 com a inclusão dos consectários do §1o do art. 523 do CPC (Id 140237065 do processo de referência), foi deferida a pesquisa via SisbaJud em 21/10/2022 (Id 140460346 do processo de referência), a qual restou parcialmente frutífera (Id 143165056 do processo de referência). Posteriormente, foi deferida a consulta aos sistemas RenaJud e InfoJud; e indeferidas a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes e a expedição de ofício para a Associação Nacional dos Membros das Carreiras da Advocacia Geral da União (Id 147648421 do processo de referência). Em 14/3/2023, a pesquisa SisbaJud restou novamente parcialmente frutífera (Ids 151299356, 151299357, 151299359 do processo de referência). Requerida a penhora de percentual do salário da executada (Id 166056223 do processo de referência), a decisão proferida em 28/7/2023 indeferiu os pedidos de consulta ao CAGED, de expedição de ofício para o INSS e de penhora de rendimentos, além de consulta ao InfoJud (Id 166801195 do processo de referência). Contra tal decisão, o Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento (processo n. 0733821-79.2023.8.07.0000), ao qual foi inicialmente deferido o efeito suspensivo (Id 169049386 do processo de referência). No curso do prazo de suspensão do processo de origem em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0733821-79.2023.8.07.0000, a executada/agravante comparece espontaneamente aos autos e chama o feito à ordem em 1/4/2024, suscitando erro no cadastro no PJe, ausência de intimação e requerendo a declaração de nulidde de todos os atos praticados após a migração dos autos para o PJe (Id 191618652 do processo de referência). A decisão de Id 193025092 deferiu a solicitada retificação dos nomes dos advogados no cadastro no PJe, mas postergou a análise dos demais pedidos em razão da suspensão do processo, nos seguintes termos (grifos nossos): Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem para reconhecer a nulidade dos atos publicados em nome dos anteriores patronos da executada. Ademias, a executada postula a inclusão dos novos advogados constituídos (ID 191618652). Defiro, por ora, apenas a retificação dos advogados. Verifico que o advogado DANIEL SOUZA VOLPE já está cadastrado. Desse modo, cadastre-se o advogado DIEGO SOARES PEREIRA, ao qual foi outorgada a procuração de ID 116116157 - Pág. 209. Saliento que deverão ser baixados os advogado que não constem na procuração supramencionada. Quanto aos demais pedidos formulados pela executada, deixo de apreciá-los por ora, considerando que foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento de número 0733821-79.2023.8.07.0000. Após realizadas as retificações determinadas nesta decisão, aguarde-se o julgamento do recurso. Apesar de, inicialmente, ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. (processo n. 0733821-79.2023.8.07.0000) ter sido liminarmente deferido efeito suspensivo (Id 169049386 do processo de referência), o Acórdão n. 1868486, desta e. 1a Turma Cível, a ele negou provimento. Entendeu o Colegiado de Revisão que, conquanto em regra as pesquisas de bens e informações relativas ao executado devam ser realizadas pelo Judiciário em razão do princípio da cooperação e efetividade da execução, no caso em apreço seria precipitado o deferimento das pesquisas, já que não houve intimação válida da executada (Id 204761392 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada (Id 206197295 do processo de referência), indeferindo o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais pelos seguintes fundamentos: i) nos idos de 2020, instada a se manifestar quanto a eventuais irregularidades após a digitalização dos autos, a parte se quedou inerte, não apontando mencionado erro no cadastramento dos patronos; ii) os patronos e a executada tinham plena ciência da existência do processo, deixando de acompanhar sua tramitação por mera liberalidade; iii) intimados os causídicos quanto ao trânsito em julgado da ação monitória, era previsível a deflagração da fase de cumprimento de sentença; iv) houve atos de constrição patrimonial via SisbaJud nas contas da devedora e, com tais atos de constrição, a devedora tinha meios para diligenciar e verificar a origem dos bloqueios judiciais; v) é pouco razoável que, apenas após decorridos quatro anos, a parte venha suscitar nulidade processual; vi) a declaração de nulidade de atos prévios ao trânsito em julgado deve ser manejada pela via correta, qual seja, ação rescisória ou querela nulitatis. Transcrevo adiante o inteiro teor da decisão agravada (grifos nossos): Ciente quanto ao teor da decisão proferida pela Instância Revisora, carreada em id. 204761391/204761392, que, ao apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão combatida, proferida em id. 166801195. Desse modo, passo ao exame dos petitórios de id. 168911307, em que a parte exequente requer a reiteração da pesquisa de bens de titularidade da devedora, com a utilização do sistema SISBAJUD, e id. 191618652, ofertado pela parte executada, por meio do qual pleiteia a declaração de nulidade dos atos processuais desde a digitalização do feito, por suposto vício quanto ao cadastro e intimação dos patronos. Primeiramente, quanto aos pedidos formulados pela parte executada (id. 191618652), tenho que não comportam acolhida. Consoante narrado pela executada, houve outorga de poderes a novos patronos em substituição aos anteriormente constituídos, a partir do processamento do Recurso Especial, isto é, antes da conversão do processo, que até então tramitava em meio físico, para o meio eletrônico. Com a digitalização dos autos e conversão para o meio eletrônico, houve a intimação das partes a fim de que se manifestassem quanto a eventuais desconformidades dos autos virtuais em relação ao processo físico (id. 116116158 e id. 116116159), de sorte que ambas partes quedaram inerte (id. 116116162). Os fatos em questão ocorreram no ano de 2020. Ora, tanto os patronos quanto a própria executada tinham plena ciência quanto à existência do processo e da fase em que o feito se encontrava antes da sua conversão do meio físico para o meio digital, deixando de acompanhar a sua tramitação por mera liberalidade. Tendo havido a intimação dos causídicos constituídos quanto ao trânsito em julgado dos recursos em trâmite em Tribunal Superior (id. 116116166 - Pág. 15/19), era previsível da deflagração da fase de cumprimento de sentença, pela parte vencedora, com a prática de atos de constrição patrimonial. Inclusive, do exame de todo o processado, colhe-se que houveram atos de constrição patrimonial em contas bancárias de titularidade da parte devedora, com a utilização do sistema SISBAJUD, de sorte que a própria parte tinha meios para diligenciar, caso fosse do seu interesse, em ordem a verificar a origem dos bloqueios judiciais ocorridos. Não é razoável que somente depois de passados pouco mais 4 (quatro) anos a parte devedora, assim como seus patronos, que permaneceram silentes por todo esse período, venham suscitar eventual nulidade processual por irregularidade no cadastramento do feito e intimação, quando tinham, ao seu alcance, os meios necessários e adequados para repeli-la. Não bastasse o já exposto, a pretensão da parte executada abrange a declaração de nulidade de atos processuais anteriores ao trânsito em julgado do título executivo que ora se busca o adimplemento, não sendo a via eleita (simples petição) a adequada. Uma vez operado o seu trânsito em julgado, ergue-se para a demanda a autoridade da coisa julgada, cuja desconstituição somente seria possível pela via de ações autônomas de impugnação, tais como a ação rescisória e a querela nulitatis. Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos constantes da petição de id. 191618652, ofertada pela parte devedora. Lado outro, intime-se a parte credora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o demonstrativo atualizado de evolução do débito exequendo, abatendo-se os valores já levantados nos autos, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Cumprida a determinação anterior, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano, desde a última diligência operacionalizada, DEFIRO o pedido e determino o bloqueio, via sistema SISBAJUD, de valores depositados em contas bancárias da parte executada, na função "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, na forma do § 3o do art. 523, do § 6o do art. 525 e do art. 854, todos do CPC. Durante o período, os autos deverão permanecer em Cartório, no aguardo do resultado da diligência, salvo se houver impugnação do devedor, ocasião na qual o credor deverá ser intimado para resposta em 15 dias, e, após, os autos deverão ser conclusos para deliberação. Após o prazo de 30 dias, o Cartório deverá certificar o resultado do SISBAJUD e adotar as seguintes providências: a) se frustrada, renovar a diligência por mais 30 dias, certificando nos autos; b) se positiva, transferir os valores eventualmente bloqueados, até o limite do débito, para uma conta judicial vinculada a este processo e Juízo, os quais ficam automaticamente penhorados, nos termos do art. 835, I, e do art. 854, § 5o, ambos do CPC, dispensada a lavratura de termo; c) havendo bloqueio em excesso, desbloquear os valores excessivos. Desbloquear, igualmente, eventuais valores irrisórios; d) intimar o devedor, por intermédio do seu patrono constituído (DJ-e) ou via sistema PJ-e, conforme o caso, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizados, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC; e) caso o devedor não possua advogado constituído e não seja o caso de intimação via sistema, promover a respectiva intimação pessoal pelos correios, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do CPC; f) transcorrido o prazo para manifestação do devedor, com ou sem impugnação, intimar o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, com o alerta de que, se o bloqueio foi integral, o silêncio do exequente será interpretado como quitação e o feito será extinto; g) intimar o exequente para promover o andamento do feito em 15 (quinze) dias, caso as duas tentativas do SISBAJUD restem frustradas. Reforço que, se ocorrer inércia do exequente no cumprimento de qualquer determinação judicial por prazo superior a 30 dias, o processo será suspenso pelo prazo de 1 ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, o que ocasionará no arquivo provisório sem baixa no nome do executado. Nessa situação, não haverá intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, uma vez que inaplicável o disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Na origem, a executada opôs embargos de declaração (Id 207382588 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 210070312 do processo de referência). Inconformada, a devedora interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo o reconhecimento da nulidade de todos os atos proferidos após o cadastramento incorreto dos causídicos quando digitalizados os autos. Assim exposta a questão, passo à análise do pedido. 2. Do vício de intimação em relação aos atos praticados antes do trânsito em julgado. Ausência de prejuízo. Princípios do contraditório e da ampla defesa largamente respeitados. Como mencionado, a executada pugna pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos proferidos após o cadastramento incorreto dos causídicos quando digitalizados os autos. Denuncia o cadastramento incorreto dos causídicos com a digitalização do processo em 5/3/2020. Brada não ser razoável ser responsabilizada pelo equívoco cometido pelo cartório deste Tribunal. Frisa ser necessária a correta intimação das partes para oportunizar a participação no debate a fim de contribuir para a formação do convencimento do juiz. Invoca os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sem razão, contudo. Consoante explanado no item anterior, ainda que tenha ocorrido o cadastramento incorreto dos patronos com a conversão dos autos físicos para o meio digital, em 5/3/2020 (Id 116116158 do processo de referência), tal erro de cadastramento não impediu a ré de tomar conhecimento e recorrer das decisões supervenientes, tendo interposto agravo interno em 18/6/2020 (Id 116116165, pp. 13-18 do processo de referência; embargos de declaração em 14/5/2021 (Id 116116165, pp. 39-51 do processo de referência); recurso extraordinário em 9/6/2021 (Id 116116165, pp. 87-109 do processo de referência); e agravo interno em 8/10/2021 (Id 116116165, pp. 131-149 do processo de referência) Inaceitável o argumento de que a executada/devedora sofreu prejuízo de qualquer espécie por conta do alegado errôneo cadastramento de seus patronos, porque a razão de ser da intimação é possibilitar a participação e a oitiva das partes no curso do processo, o que de fato se deu. Independentemente do alegado erro, é certo ter a parte demandada, ora agravante, tomado ciência das decisões judiciais posteriores à conversão dos autos para o meio digital, tanto que interpôs tantos recursos quanto lhe era cabível. Com efeito, a despeito do equívoco atribuído à Secretaria do Juízo pelo incorreto cadastramento de seus patrono nos autos eletrônico, não demonstrou a agravante ter suportado qualquer prejuízo pela ausência de regular intimação de seus advogado quanto aos atos processuais praticados antes do trânsito em julgado da ação monitória, isto porque, até então, tanto tinha pleno conhecimento da demanda e dos atos processuais nela praticados que lançou mão de todas as possíveis oportunidades para exercer a faculdade de interpor os recursos que entendia cabíveis. Nesse contexto, incide ao caso concreto o princípio da instrumentalidade das formas, que, em nome da eficiência da Justiça, preleciona que mesmo quando o ato processual é praticado de modo diverso daquele predeterminado pela lei, será convalidado pelo juiz se atingir sua finalidade essencial sem que haja prejuízo para qualquer das partes. Deve-se primar pela conservação dos atos processuais pois o processo civil não é um fim em si mesmo, mas o instrumento para que as partes possam fazer valer o direito substancial que titularizam. A este respeito, o CPC assim dispõe: Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Neste mesmo sentido, o princípio do pas de nullitè sans grief, que exige a comprovação de prejuízo concreto para que seja reconhecida a nulidade do ato. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EXECUTADO INCAPAZ. ENFERMIDADE MENTAL (ALZHEIMER). FALECIMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE SEM PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que, não havendo prejuízo à parte, não há falar em nulidade. 2. A despeito da ausência de declaração pelo Oficial de Justiça sobre o estado mental do citando, conforme preconiza o art. 245, § 1o, do CPC/15, bem como do silêncio do Agravante acerca do possível diagnóstico dele, fato é que não houve qualquer prejuízo, mormente porque constituiu patrono e apresentou defesa desde o início da Execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1880263, 0751194-26.2023.8.07.0000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJE: 28/6/2024) – grifos nossos AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. 1. De acordo com art. 437, § 1o, do CPC, deve ser oportunizado o contraditório à parte sempre que houver a juntada de documentos pela parte adversa. Não obstante, ainda que constatada a ausência de intimação específica quanto a documentos que integraram o corpo de peça processual, a declaração de nulidade pressuporia a concreta demonstração de prejuízo, o que não ocorreu. Com efeito, na oportunidade do agravo interno, não houve impugnação específica quanto aos fatos que se pretendeu provar com tais documentos, o que desautoriza a pretendida declaração de nulidade processual. 2. A presunção de verdade conferida legalmente à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada pelo juízo, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 3. Diante da renda elevada das partes, que permite o pagamento das despesas processuais a despeito do seu endividamento, impõe-se a manutenção do decisum que acolheu a impugnação e, consequentemente, lhes indeferiu a gratuidade judiciária. 4. Agravo interno não provido. .(Acórdão 1880820, 0739371-55.2023.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJE: 05/07/2024) – grifos nossos Por conseguinte, a situação concreta não autoriza o pretendido reconhecimento da alegada nulidade do processo em primeira instância, porque das formalidades não observadas nenhum prejuízo resultou à agravante, tal como ensinam os postulados da instrumentalidade das formas e do pas de nullitè sans grief. Além disso, como bem ressaltado pelo juízo a quo, a nulificação de ato judicial já transitado em julgado exige, em razão da proteção conferida à coisa julgada, que a parte maneje o instrumento processual adequado: ação rescisória ou querela nulitatis insanabilis. De fato, feita opção por meio inadequado para suscitar a nulidade de atos anteriores ao trânsito em julgado da sentença exequenda e não demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo à agravante, tanto que por ela utilizados diversos instrumentos processuais para impugnar ou para revisar decisões judiciais que entender serem desfavoráveis a seus interesses, o que traduz regular exercício do contraditório e da ampla defesa, tem-se por não evidenciado o requisito atinente à probabilidade de provimento do presente recurso quanto a esse específico ponto. 3. Vício de intimação em relação aos atos praticados após o trânsito em julgado. Nulidade de algibeira. Princípio do colegiado. Como exposto, pretende a agravante a declaração de nulidade de todos os atos proferidos após o cadastramento incorreto dos causídicos que passaram a representá-la judicialmente quando da digitalização dos autos. Elucidada a ausência de prejuízo que justifique a postulada nulificação dos atos judiciais praticados antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, cumpre ponderar se há prejuízo a justificar a declarar a nulidade dos atos posteriores ao mencionado trânsito em julgado ou, eventualmente, se prudente seria declará-los nulos. Isso porque, como mencionado, o decisum transitou em julgado em 7/2/2022 (certidão de Id 116116166, p. 19 do processo de referência), tendo os autos sido remetidos a este e. Tribunal de Justiça em 18/2/2022 (Id 116116167 do processo de referência). A partir de então, deixou a executada de se manifestar nos autos até peticionar chamando o feito à ordem. É inegável não estar configurado qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa em relação aos atos praticados anteriormente ao trânsito em julgado. Não menos certo, ainda, a eloquente indiferença da executada ao procedimento de cumprimento de sentença. Note-se que no curso da ação monitória a ré lançou mão de todos os recursos cabíveis, enquanto que em fase de cumprimento de sentença, passou a adotar postura diametralmente oposta, pois deixou de acompanhar o feito, embora ciente do ônus de atender aos chamamentos judiciais que lhe fossem dirigidos. Em verdade, a conduta processual da devedora/executada segue a parâmetros que muito a assemelham ao proceder da parte que busca se valer da denominada “nulidade de algibeira”. Entrementes, estando apenas iniciado o procedimento recursal, por prudência e em respeito ao princípio da colegialidade, reputo coerente a parcial concessão de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para suspender o processo na origem e obstar eventual levantamento de valores já constritos, de modo a que a matéria seja examinada com maior profundidade em exame de mérito. Justifico os motivos da cautela que entendo deva ser adotada para o caso concreto. Com a conversão dos autos físicos para o meio digital, as partes foram intimadas para, “no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados desta intimação, para suscitarem eventual desconformidade desde processo eletrônico com os autos físicos digitalizados”. Mencionado prazo transcorreu in albis, sem a manifestação de qualquer das partes (Id 116116162 do processo de referência). Destarte, no momento que lhe era cabível apontar o erro no cadastramento do patrono, deixou a agravante de fazê-lo. Friso, uma vez mais, datar mencionada certidão de março de 2020, tendo a ora recorrente peticionado largamente nos autos em data posterior à da mencionada certidão. Ademais, conforme exposto anteriormente, as pesquisas efetivadas via sistema SisbaJud retornaram parcialmente frutíferas, o que coloca em dúvida o real desconhecimento da executada quanto ao trâmite do cumprimento de sentença de origem. De fato, a agravante certamente conhecia a ação monitória na origem, tanto que apresentou defesa, interpôs diversos recursos e manifestou-se exaustivamente até o trânsito em julgado. Detinha conhecimento, no mínimo, do risco de o banco agravado iniciar o consequente cumprimento de sentença – o que de fato ocorreu seis meses após o trânsito em julgado. Ainda que a recorrente não tenha sido legitimamente intimada para o pagamento espontâneo do débito ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (Id 135297032 do processo de referência), o seu silêncio mesmo após realizados atos de constrição patrimonial (Ids 143165056, 151299356, 151299357, 151299359 do processo de referência) coloca em cheque o seu real desconhecimento, porque o proceder normal e corriqueiro do homem médio induziria à parte averiguar por que motivo foram bloqueados valores em contas bancárias. Ao assim proceder, a agravante aparentemente lança mão de verdadeira nulidade de algibeira, com o que viola os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Age de modo amplamente rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva é considerado intempestivo após o escoamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp n. 2.241.949/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.315.295/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO. USUFRUTUÁRIO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em regra, é necessária a intimação do terceiro titular de direito real (v.g. usufrutuário) acerca da penhora e da alienação judicial do bem gravado com tal direito, na forma dos arts. 799, II, e 889, III, do CPC/2015. 3. Hipótese, contudo, em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada "nulidade de algibeira", que deve ser rechaçada por esta Corte Superior em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e boa-fé. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.000.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 13/10/2022.) Sob esse contexto fático, entendo haver indícios razoáveis de que a executada optou por suscitar nulidade de algibeira porque o fez somente no momento que melhor lhe convinha, o que pode levar à não configuração do requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso. Além disso, a decisão de Id 193025092 do processo de referência expressamente asseverou que um dos patronos da recorrente estava cadastrado no sistema PJe, o que é mais um elemento a fragilizar a alegação de que há nulidade no procedimento executivo: Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem para reconhecer a nulidade dos atos publicados em nome dos anteriores patronos da executada. Ademias, a executada postula a inclusão dos novos advogados constituídos (ID 191618652). Defiro, por ora, apenas a retificação dos advogados. Verifico que o advogado DANIEL SOUZA VOLPE já está cadastrado. Desse modo, cadastre-se o advogado DIEGO SOARES PEREIRA, ao qual foi outorgada a procuração de ID 116116157 - Pág. 209. Saliento que deverão ser baixados os advogado que não constem na procuração supramencionada. Quanto aos demais pedidos formulados pela executada, deixo de apreciá-los por ora, considerando que foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento de número 0733821-79.2023.8.07.0000. Após realizadas as retificações determinadas nesta decisão, aguarde-se o julgamento do recurso. Todavia, pela gravidade da conduta processual que, em exame perfunctório, parece ter sido adotada pela agravante, reputo que melhor atende ao interesse de garantir segurança jurídica pelo cumprimento dos requisitos formais e processuais deste procedimento recursal, aguardar a fase de exame de mérito, com oitiva da parte ex adversa, o que, por ora, torna prudente sobrestar o andamento do processo de origem até julgamento colegiado do presente agravo de instrumento de modo a obstar o levantamento dos valores eventualmente constritos pela parte agravada, mesmo porque impõe ponderar o julgamento, por esta e. 1a Turma Cível, do agravo de instrumento n. 0733821-79.2023.8.07.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em que este órgão fracionário negou provimento ao recurso interposto pela agente financeiro porque irregular a intimação feita à parte executada. O agravo de instrumento foi desprovido pelo Acórdão n. 1868486, de Relatoria do Exmo. Des. Rômulo Mendes, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. NULIDADE. AUTOS DE ORIGEM. INTIMAÇÃO. EXECUTADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito do entendimento de que as pesquisas de bens e informações relativas ao executado, desde que razoáveis, devem ser realizadas pelo Judiciário em razão do princípio da cooperação e efetividade da execução, nota-se distinção no caso em análise. 2. O agravante busca a realização de pesquisa por meio do INFOJUD e CAGED, todavia, considerando a ausência de intimação válida da executada nos autos de origem, conforme reconhecido em julgamento colegiado, não houve sequer decurso válido da intimação para apagamento voluntário da dívida, tornando precipitado o deferimento das pesquisas. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O prejuízo à executada (agravada nos autos daquele agravo de instrumento) foi reconhecido pelo Acórdão n. 1828313, que acolheu os embargos de declaração, assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ANULADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. Na hipótese, uma vez que os advogados devidamente constituídos pela parte não foram regularmente intimados dos atos processuais praticados no bojo do Agravo de Instrumento, resta evidente a ocorrência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Recurso conhecido e provido. Acórdão anulado. É verdade que a questão relativa à nulidade da intimação não era o tópico central do agravo de instrumento n. 0733821-79.2023.8.07.0000, que versava sobre a possibilidade de efetivar pesquisas via InfoJud e CAGED, mas foi naqueles autos analisada, ainda que incidentalmente, por esta Turma. Destarte, sopesando o conjunto das circunstâncias acima indicadas, tenho que parcial efeito suspensivo deve ser concedido ao presente recurso, uma vez que apenas em parte identifico a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Quanto ao requisito atinente ao perigo na demora, imbricado com ao da plausibilidade do direito, com o que parcialmente identificado este, também em parte evidenciado está aquele. Enfim, reconheço parcialmente presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE o efeito suspensivo postulado, tão somente para sobrestar o curso do processo executivo na origem de modo a obstar o levantamento de eventuais valores constritos pela parte agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, devolva-se ao relator originário. Brasília, 24 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora